Tribunal: TJMT
Processo: 1009065-36.2025.8.11.0004
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009065-36.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALESSANDRO DE SOUZA - CPF: 019.384.041-30 (APELANTE), GEAN CARLO DOS SANTOS PAIVA - CPF: 700.157.821-58 (ADVOGADO), JAIME ALVES DE BRITO - CPF: 863.771.591-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 017.667.761-59 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO SOUZA DE JESUS - CPF: 069.253.875-55 (VÍTIMA), GILVAN PEREIRA DE SOUZA - CPF: 869.506.295-32 (VÍTIMA), KAITON SOUZA DE JESUS - CPF: 084.665.675-26 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. VALIDADE. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, em concurso formal, à pena de 03 anos de reclusão, em regime semiaberto, substituída por restritivas de direitos. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, afastamento da qualificadora, fixação do regime aberto e isenção de custas.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) saber se a ausência de exame pericial afasta a qualificadora do rompimento de obstáculo; (iii) saber se é cabível a fixação do regime inicial aberto; e (iv) saber se a hipossuficiência econômica afasta a condenação ao pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por prova documental e testemunhal harmônica, notadamente pela prisão em flagrante na posse da res furtiva, corroborada pelos depoimentos das vítimas e do policial responsável pela abordagem.

4. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida com base em prova testemunhal idônea, sendo dispensável o exame pericial quando justificadamente inviável, especialmente em contexto de imediata necessidade de reparo do dano em imóvel rural.

5. A reincidência do réu impede a fixação do regime aberto, mesmo com pena inferior a 4 anos, legitimando a imposição do regime semiaberto, conforme orientação consolidada.

6. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre automaticamente da sentença condenatória, cabendo eventual análise de suspensão da exigibilidade ao juízo da execução penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A prova testemunhal coerente, aliada à posse recente da res furtiva, é suficiente para sustentar condenação por furto qualificado. 2. A ausência de perícia não afasta a qualificadora do rompimento de obstáculo quando suprida por prova testemunhal idônea. 3. A reincidência impede a fixação do regime inicial aberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos. 4. A hipossuficiência não afasta a condenação ao pagamento das custas, cuja exigibilidade pode ser suspensa na execução penal.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “c”, 59 e 155, § 4º, I; CPP, arts. 158, 386, VII e 804.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 269; TJMT, AP n. 0042578-05.2019.8.11.0042, AP n. 1005287-52.2025.8.11.0006, AP n. 0003769-41.2017.8.11.0033, AP n. 1000282-77.2021.8.11.0042, AP n. 1000750-86.2025.8.11.0111, AP n 0002157-53.2020.8.11.0004.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Regime de Cooperação - Terceira Câmara Criminal

Gabinete 1 - Terceira Câmara Criminal - Regime de Cooperação

Portaria TJMT/PRES nº 441 de 19 de março de 2026

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1009065-36.2025.8.11.0004

APELANTE: ALESSANDRO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALESSANDRO DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da ação penal n. 1009065-36.2025.8.11.0004, o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4°, inciso I, do CP), aplicando-lhe a pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais (ID 329220399).

O apelante, em síntese, sustenta que: 1) não há provas suficientes para embasar o decreto condenatório; 2) não restou devidamente comprovada a qualificadora do rompimento de obstáculo, especialmente em razão da ausência de exame pericial.; 3) regime aberto atende melhor ao fim ressocializador da pena, a qual foi fixada em patamar inferior a 4 anos, com circunstâncias judiciais neutras; 4)
“
é pessoa hipervulnerável e acompanhado pela Defensoria Pública”, o que justifica a isenção do pagamento das custas processuais.

Prequestiona
“todas as matérias constitucionais/convencionais e legais deduzidas, expressa ou implicitamente, notadamente os artigos 5º, incisos LXXIV, XXXV da Lei Maior; artigos 59, caput, inciso III, 33, §§ 2º, “b” e 3º; art. 155, caput, e §4, inciso I, art. 158, todos do CP e artigo 386, inciso VII, do CPP.”

Requer o provimento do recurso para que seja absolvido, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ou, subsidiariamente, seja afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo, com a desclassificação do delito para a forma simples.

Postula, ainda, a fixação do regime aberto, independentemente da manutenção da condenação por furto qualificado ou da desclassificação para a forma simples (ID 329220410).

Nas contrarrazões, a
2ª Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Garças
pugna pelo desprovimento (ID 329220414).

No mesmo sentido do órgão ministerial de origem, a
10ª Procuradoria de Justiça
exarou parecer pela manutenção da sentença condenatória (ID 331597355).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

“(...) no dia 04 de agosto de 2025, por volta das 19h27min, na Fazenda São João, situada na MT-100, KM 35, Zona Rural, Município de Araguaiana/MT, Termo desta comarca de Barra do Garças/MT, o denunciado subtraiu, em proveito próprio, mediante rompimento de obstáculo, com fim de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) frasco de perfume, marca Boticário; 01 (um) aparelho celular, marca Realme, cor azul; 01 (uma) mochila preta; 01 (uma) calça jeans azul; 01 (uma) bermuda preta; 01 (um) par de chinelos, marca Kenner, cor preta; 01 (uma) blusa de frio, cor preta; e 01 (um) carregador, cor branca, avaliados conjuntamente em R$2.280,00 (dois mil duzentos e oitenta reais), pertencentes às vítimas Francisco Souza de Jesus, Kaiton Souza de Jesus e Gilvan Pereira de Souza.

A res furtiva foi recuperada.

Segundo apurado, naquela ocasião fatídica, o denunciado, objetivando a subtração de bens, dirigiu-se ao alojamento da fazenda onde residiam as vítimas. Aproveitando-se da ausência delas, que se encontravam em trabalho, bem como do período de menor vigilância (repouso noturno), arrombou a porta da frente do imóvel, obteve acesso ao seu interior, onde subtraiu os bens acima descritos. Em seguida, evadiu-se do local.

Com efeito, autoria restou evidenciada, uma vez que, ao retornarem às suas residências, as vítimas constataram o ocorrido e acionaram a Polícia Militar, que localizou o denunciado ALESSANDRO nas proximidades da propriedade rural, deslocando-se a pé. Durante a abordagem, o denunciado apresentou comportamento nervoso e contraditório quanto à sua origem e destino. Ao revistarem a mochila que ele carregava, os policiais encontraram os objetos furtados (conforme Termo de Apreensão – ID 203609268).

Diante disso, o denunciado foi preso em flagrante, sendo os bens posteriormente reconhecidos e restituídos às vítimas (conforme Termos de Reconhecimento e Entrega de Objeto – ID’s 203609273 a 203609282). Ao ser interrogado, o denunciado exerceu o direito de permanecer em silêncio (ID 203609284).

Saliente-se que o denunciado é contumaz violador da lei penal, inclusive ostenta executivo de pena em seu desfavor (PEP nº 2000111- 98.2023.8.11.0021), sendo, portanto, reincidente, conforme consulta realizada nos sistemas PJe e SEEU.

Ante o exposto, ALESSANDRO DE SOUZA está incurso na figura típica descrita no art. 155, §4º, inc. I, por 03 (três) vezes (sendo três vítimas – Francisco, Kaiton e Gilvan), c/c art. 61, inc. I, na forma do art. 70 (concurso formal) todos do Código Penal (...)”.

Encerrada a instrução processual, o juízo singular, proferindo sentença na forma oral, condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, na forma do concurso formal.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso, requerendo, inicialmente, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da pelo rompimento de obstáculo.

Ainda, seja na hipótese de manutenção da condenação por furto qualificado, seja no caso de desclassificação para furto simples, o apelante requer a fixação do regime aberto, com a isenção das custas processuais.

Todavia, razão não lhe assiste.

Com efeito, a materialidade e a autoria delitivas encontram-se satisfatoriamente demonstradas nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, do termo de reconhecimento de objeto, do termo de apreensão, bem como por intermédio da prova testemunhal produzida ao longo de ambas as fases da persecução penal.

Na fase policial, o apelante, preso em flagrante por policiais militares na posse da
res furtiva
acondicionada em uma mochila, logo após a prática do crime, não apresentou sua versão dos fatos, exercendo o direito constitucional ao silêncio.

Por sua vez, em juízo, o apelante negou a prática delitiva. Em síntese, afirmou que a mochila apreendida com os objetos subtraídos das vítimas não lhe pertencia e que a polícia a confundiu com a de outro homem que fugiu. Narrou, ainda, que os policiais avistaram esse indivíduo evadir-se, mas, mesmo assim, os militares lhe atribuíram a posse da mochila contendo os bens furtados.

Inobstante, sua versão apresentada em juízo não se sustenta diante do conjunto probatório.

Em juízo, o policial militar

Jaime Alves Brito, responsável pela prisão em flagrante do apelante, em juízo, relatou que, após serem acionados por uma das vítimas para atender a um furto ocorrido em uma fazenda, onde diversos objetos foram subtraídos, como celular, carteira, perfume e outros objetos, deslocaram-se até o local.

Informou que, durante o trajeto, abordaram um indivíduo que caminhava com uma mochila e apresentou informações contraditórias sobre sua origem e destino. Ao realizarem a revista, encontraram, na mochila, objetos compatíveis com os bens furtados, inclusive um celular reconhecido pela vítima.

Foram apreendidos na posse do apelante: documentos pessoais da vítima Francisco Souza de Jesus; uma unidade de frasco de perfume, marca O Boticário; um telefone celular, marca Realme, de cor azul; uma mochila preta; uma calça jeans azul; uma bermuda preta; um chinelo de cor preta, marca Kenner; uma blusa de frio de cor preta; e um carregador de cor branca.

As vítimas Francisco Souza de Jesus, Kaiton Souza de Jesus e Gilvan Pereira de Souza reconheceram os referidos objetos na delegacia, oportunidade em que lhes foram entregues pela autoridade policial.

Em juízo, as vítimas Kaiton Souza de Jesus e Gilvan Pereira de Souza confirmaram os fatos narrados na exordial acusatória, inclusive que a porta foi arrombada para a subtração dos objetos.

Diante desse contexto, ao contrário do sustentado nas razões recursais, o conjunto probatório é firme e harmônico, evidenciando, de forma segura, a materialidade e a autoria delitivas.

A prisão em flagrante do apelante, logo após a prática do crime e na posse da res furtiva, aliada ao depoimento judicial coerente de um dos policiais responsáveis pela ocorrência e à confirmação das vítimas quanto à origem e à propriedade dos objetos subtraídos, não deixa margem para dúvidas quanto à sua responsabilidade penal.

A propósito, destaco julgado recente desta e. Câmara:

“(...) A autoria e a materialidade do furto qualificado se comprovam por depoimentos harmônicos da vítima e de policiais militares, aliados à posse recente e injustificada dos bens subtraídos (...)”
(TJMT, AP n. 0042578-05.2019.8.11.0042, Relatora Desembargadora JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2025, publicado no DJE 07/01/2026).

No que se refere ao pedido de afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo,

esta e. Corte de Justiça possui firme entendimento de que o exame pericial (art. 158 do CPP) não é o único meio apto a comprovar o rompimento de obstáculo, podendo ser suprido por outros meios de prova, como a prova testemunhal, quando a realização da perícia se mostra impossível ou quando os vestígios desaparecem (TJMT, AP n. 1005287-52.2025.8.11.0006, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025).

No caso, apesar de não ter sido elaborado o respectivo exame pericial, Kaiton Souza de Jesus, em juízo, deixou claro que ele e as demais vítimas saíram pela manhã para o trabalho e, quando retornaram à residência, no período da tarde, depararam-se com as portas arrombadas, constatando a ausência dos objetos.

No mesmo sentido, foi o depoimento da vítima Gilvan Pereira de Souza, que reafirmou que o furto foi praticado mediante arrombamento da porta da residência.

Ora, a ausência de perícia no local do crime mostra-se justificada, porquanto os danos acarretados pela ação criminosa recaíram sobre a porta de uma residência localizada na zona rural.

Nessas circunstâncias, a preservação do local nas condições em que se encontrava, com a porta arrombada, implicaria evidente situação de vulnerabilidade e insegurança aos moradores, sobretudo em razão do isolamento típico dessas localidades.

Ademais, a dinâmica dos fatos permite inferir que não seria razoável exigir das vítimas que aguardassem a realização de exame pericial para somente então procederem ao conserto da porta, sobretudo porque, se mesmo com a porta íntegra o imóvel já foi alvo de arrombamento, com maior razão a sua manutenção danificada ampliaria a vulnerabilidade do local.

Em caso semelhante, esta e. Câmara decidiu assim:

“(...) A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo quando há prova testemunhal idônea e coerente que comprove o arrombamento. (...)”
(TJMT, AP n. 0003769-41.2017.8.11.0033, Relatora Desembargadora JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2025, publicado no DJE 23/09/2025).

Em sendo assim, preservo a condenação do apelante por furto qualificado mediante rompimento de obstáculo, inexistindo reparos a serem operados por esta instância revisora.

Em seu turno, a reincidência do apelante impede a fixação do regime inicial aberto, independentemente de a reprimenda ter sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos e de as circunstâncias judiciais serem favoráveis, justificando-se a imposição do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do CP e da Súmula n. 269 do c. STJ.

Nessa linha: AP n. 1000282-77.2021.8.11.0042, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2026, publicado no DJE 16/03/2026.

Por derradeiro, a imposição do pagamento das custas processuais decorre automaticamente da sentença condenatória, conforme previsto no art. 804 do CPP, não sendo afastada pela alegada hipossuficiência econômica do condenado, cuja eventual suspensão da exigibilidade deverá ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal (TJMT, AP n. 1000750-86.2025.8.11.0111, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2026, publicado no DJE 31/03/2026).

Quanto ao prequestionamento, consigno que os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de não ser necessário que o julgador mencione explicitamente cada dispositivo legal assinalado nas razões do apelo, desde que expressamente apreciada a matéria relevante, como no caso dos autos (TJMT, AP n 0002157-53.2020.8.11.0004 – Primeira Câmara Criminal - Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 14.11.2024).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026